Tribunal: STF
Processo: RHC 267976
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Ilson Moreira Arraes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.029.317/MS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de descaminho, previsto no art. 334, caput, do Código Penal - CP.
Interposta apelação, o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso da defesa, a fim de reconhecer a incidência da atenuante da confissão, redimensionando a pena para 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. 
Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. O Tribunal de origem julgou improcedente o pedido revisional.
A condenação transitou em julgado no dia 15.7.2016.
Neste recurso (e-doc. 35), a defesa alega a flagrante ocorrência de reformatio in pejus indireta na dosimetria da pena, tendo em vista que, apesar do Tribunal a quo ter afastado a negativação das circunstâncias judiciais de “personalidade” e “maus antecedentes”— consideradas pela primeira instância —, não foi constatada a redução da pena-base, em recurso exclusivo da defesa, restando fixada no patamar de 4 anos de reclusão.
Requer, ao final, a reforma da decisão colegiada exarada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, apontando que é direito subjetiva do recorrente obter a atenuação proporcional de sua reprimenda corporal se, em recurso exclusivo da defesa, sobrevém o afastamento de determinadas vetoriais do cálculo dosimétrico.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO. REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, sob o fundamento de que não havia ilegalidade na dosimetria da pena e que não configurada hipótese de revisão criminal. 
2. O agravante sustenta que a decisão agravada aplicou entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação, alegando que o habeas corpus foi interposto no prazo cabível ao recurso especial e que a revisão criminal deveria ter sido acolhida para reduzir proporcionalmente a pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso e/ou revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade que justifique a alteração na dosimetria da pena. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O habeas corpus não se presta ao revolvimento fático-probatório ou à substituição de recursos próprios, sendo inadequado como substitutivo de recurso ou de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, exceto em casos de flagrante ilegalidade. 
6. No caso concreto, o acórdão condenatório transitou em julgado, impossibilitando o reexame da matéria por esta Corte, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal. 
7. Não há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que não se configurou reformatio in pejus, pois o quantum de exasperação da pena-base foi mantido inalterado.
8. A revisão criminal não se presta a rediscutir o mérito de condenação definitiva, já acobertada pela coisa julgada, sendo cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido“ (e-doc. 32)

Com efeito, no STJ, o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 

“(...)
A insurgência se dá quanto não conhecimento do habeas corpus, preservando-se o trânsito em julgado da condenação, que se dera em 15/7/2016, exarada em desfavor do agravante, pela prática do crime previsto no art. 334, caput, do Código Penal, à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto.
Ocorre que as razões trazidas pela defesa em agravo regimental não foram capazes de ensejar a reforma da decisão agravada, devendo ser esta mantida por seus próprios fundamentos, in verbis.
(...)
Primeiramente, mister consignar que, segundo narrado, no dia 25/11/2004, por volta das 02h40, no Posto Fiscal Ilha Grande, localizado no Km 06 da BR-163, em Mundo Novo/MS, o paciente e a corré foram surpreendidos portando 70 cartelas do medicamento "Cytotec" e 40 cartelas do medicamento "Pramil Sildenafil", de procedência estrangeira, sem registro no Ministério da Saúde e de comercialização e importação proibidas no Brasil. Deram entrada em território nacional a tais medicamentos, em total desacordo com a legislação aduaneira vigente. Além disso, deram entrada em território nacional a diversas mercadorias, em desacordo com a legislação aduaneira vigente e iludindo o pagamento dos tributos devidos.
O ora paciente foi condenado, com trânsito em julgado em 15/07/2016, como incurso no art. 334, caput, do Código Penal, à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto. 
A pretensão defensiva é a redução da reprimenda, uma vez que alega fundamentação inidônea para a consideração negativa da vetorial personalidade e, portanto, violação à Súmula 444 do STJ. Sustenta, também, que ocorrera reformatio in pejus, visto que, no julgamento da apelação da defesa, o Tribunal a quo afastou duas circunstâncias judiciais consideradas negativas na sentença, contudo, não reduziu a pena-base.
(...)
Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.
(...)
Não obstante, apenas assento que é fato inconteste que o ora agravante foi condenado à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 334, caput, do Código Penal e que houve o trânsito em julgado em 15/7/2016.
O Tribunal Estadual entendeu pela improcedência a ação de revisão criminal, visto que ausentes as hipóteses de cabimento da ação rescisória em tela, em observância ao art. 621 do Código de Processo Penal.
Ora, é entendimento pacífico nesta Corte Superior que não cabe o manejo do habeas corpus como meio recursal ou como revisão criminal, ainda mais quando, como no caso em tela, não se vislumbra flagrante ilegalidade ou teratologia.
(...)
Por fim, como já destacado na decisão agravada, não há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, a justificar eventual concessão da ordem de ofício, uma vez que não se dá a alegada reformatio in pejus pelo fato de o Tribunal de origem ter mantido o quantum de exasperação da pena-base, logo, não houve o agravamento da situação do réu.“ (e-doc. 32, p. 3-24, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Demais disso, nota-se que a sentença condenatória transitou em julgado no dia 15.7.2016. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

Ainda que superado esse óbice, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena (e-doc. 9, p. 1-4), atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 
É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).
Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao paciente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.
Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)

No que se refere à alegada ocorrência de reformatio in pejus, assim se manifestou o Ministro Relator Joel Ilan Paciornik:

“(...)
Também não socorre ao paciente o argumento de que teria ocorrido a reformatio in pejus. 
Saliente-se que, no parecer ministerial de fls. 80/87, foi destacado que não houve agravamento da situação do réu, já que o quantum da elevação da pena-base permaneceu inalterado, in verbis.
“Portanto, não há mesmo que se falar em reformatio in pejus, tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou a dosimetria da pena do ora paciente e manteve o quantum de exasperação da pena-base, o que evidencia que não houve o agravamento da situação do réu. Em arremate, vale ressaltar, de toda sorte, que a revisão criminal somente tem cabimento quando previstas uma das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, o que não ocorre no caso dos autos, em que a defesa pretendeu rediscutir a dosimetria da pena. Portanto, não havia hipótese de cabimento da revisão criminal, estando correto o acórdão ora impugnado, que não a acolheu. Sendo assim, não se evidencia o alegado constrangimento ilegal”.
Em acréscimo, e na verdade, o Tema 1214 do STJ afasta a tese de ocorrência de reformatio in pejus quando se dá a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial ou ainda quando ocorre o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.“ (e-doc. 20, p. 14, grifei)

Não se trata, portanto, de interpretação em prejuízo do réu, pois, não obstante o afastamento da negativação das vetoriais de maus antecedentes e personalidade pelo Tribunal a quo sem redução da pena-base, a pena fixada foi inferior àquela imposta pela primeira instância.
Nesse contexto, não vinga a alegação de “reformatio in pejus”
Como sabido, por força do efeito devolutivo da apelação, todo o conhecimento da matéria impugnada é devolvido ao tribunal ad quem.  
Quanto à extensão, o conhecimento do tribunal é limitado pela matéria impugnada pelo paciente.
Em outras palavras, a profundidade do conhecimento do tribunal quanto à valoração da dosimetria da pena, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, era a maior possível.
Vide ainda o HC nº 76.156, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 8/5/98, no qual se assentou que

“A apelação da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao Tribunal, que a julga de novo, reafirmando, infirmando ou alterando os motivos da sentença apelada, com as únicas limitações de adstringir-se à imputação que tenha sido objeto dela (cf. Súmula 453) e de não agravar a pena aplicada em primeiro grau ou, segundo a jurisprudência consolidada, piorar de qualquer modo a situação do réu apelante.
Insurgindo-se a apelação do réu contra a individualização da pena, não está, pois, o Tribunal circunscrito ao reexame dos motivos da sentença: reexamina a causa, à luz do art. 59 e seguintes do Código, e pode, para manter a mesma pena, substituir por outras as circunstâncias judiciais ou legais de exasperação a que a decisão de primeiro grau haja dado relevo”.

Assim, “ainda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida” (HC nº 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/12).
Em suma, o simples afastamento da valoração negativa das consequências dos maus antecedentes e da personalidade, tendo implicado no caso concreto, a redução da pena inicialmente aplicada, não revela reformatio in pejus. 
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente